Tribunal: TJMT
Processo: 1004510-27.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004510-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), IRIA TERESINHA EICHLER - CPF: 797.275.061-00 (AGRAVANTE), CELSO EICHLER - CPF: 333.787.209-30 (AGRAVANTE), DUELIM SABINE EICHLER - CPF: 032.658.731-45 (AGRAVANTE), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (AGRAVADO), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (AGRAVADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO PARA RETIRAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS AUTORES - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROVA CONTUDENTE DE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

V
erifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Ao contrário dos argumentos dos agravantes, a suspensão da cobrança, com a retirada do nome do devedor dos cadastros de devedores em razão de contrato de financiamento não está adstrita à simples discussão judicial a respeito do indébito, mas, sim, da prova contundente da ilegalidade da cobrança, o que não se verifica no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRIA TERESINHA EICHLER, CELSO EICHLER, DUELIM SABINE EICHLER, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Indenização por Danos Morais e Materiais de nº 1008691-33.2019.8.11.0003, ajuizada em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada AYMORÉ CRÉDITO, a retirar a negativação de seu nome, referente ao contrato nº 00000020029912655000 (contrato de financiamento) objeto da lide.

Para tanto, os agravantes dizem estar experimentando graves prejuízos em razão da inserção dos seus nomes nos cadastros de devedores (SPC/SERASA), com base em cobrança por serviço não prestado pelas empresas demandadas.

Afirmam que os tribunais pátrios assentaram entendimento, no sentido de que, enquanto perdurar a discussão sub judice acerca da validade do contrato, valor do saldo e a própria inadimplência, deverão ser afastadas as restrições cadastrais do cliente.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A empresas agravadas CVC Brasil Operador e Agência de Viagens, Colhereiro Tur Viagens e Tuiutur Viagens e Turismo, apresentaram contrarrazões, em que pugnaram em uníssono pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada AYMORÉ CRÉDITO, a retirar a negativação de seu nome, referente ao contrato nº 00000020029912655000 (contrato de financiamento) objeto da lide.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

É que, ao contrário dos argumentos dos agravantes, a suspensão da cobrança, com a retirada do nome do devedor dos cadastros de devedores em razão de contrato de financiamento não está adstrita à simples discussão judicial a respeito do indébito, mas, sim, da prova contundente da ilegalidade da cobrança, o que não se verifica no presente caso.

Em outros termos, o afastamento sumário da obrigação em questão não depende do simples inconformismo da parte com a cobrança praticada pelas agravadas, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a existência de irregularidade da negativação, o que por sua vez, não foi verificado até o momento.

Até mesmo pela quantidade de partes que compõe o polo passivo, não é possível sequer verificar qual é a real extensão da responsabilidade das empresas, inclusive se possuem ou não obrigação solidária ou concorreram para o não cumprimento do contrato discutido na lide.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021